Tribunal: TJMT
Processo: 1031216-72.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1031216-72.2020.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR
A:

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[
DIE
G
O
HENRIQUE GAZOLA - CPF: 014.678.741-24 (APELANTE), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO), MATO GROSSO SERVICOS DE VISTORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.944.678/0001-22 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), RETÍFICA DE MOTORES MODELO LTDA (DEKRA) (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL, RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VISTORIA VEICULAR – VEÍCULO VENDIDO A TERCEIRO – POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI – FALHA NA AFERIÇÃO DE IRREGULARIDADE NÃO ATRIBUÍVEL À CERTIFICADORA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo a adulteração sido constada após a certificação emitida pela empresa ré, e depois de o veículo já ter sido submetido à anterior vistoria pelo DETRAN-MT, não se pode atribuir falha na prestação de serviço à certificadora, porque inexiste nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o dano experimentado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Die
g
o
Henrique Gazola
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
“Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais”,
ajuizada em face da empresa
Mato Grosso Serviços de Vistorias Ltda - EPP.
Por
conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, o autor sustenta a aplicabilidade do CDC e assevera que a apelada incorreu em falha na prestação dos serviços, porque emitiu certificado de garantia para um veículo com problemas possíveis de detecção na vistoria realizada, provocando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

Diz que, ao contrário do entendimento exarado na sentença, todas as informações concernentes à venda do veículo, ao valor recebido e sobre o veículo dado como parte do pagamento pelo adquirente, são fornecidas pela narrativa consignada no Boletim de Ocorrência e pelos demais documentos colacionados aos autos.

Informa que a recusa de transferência do veículo ao comprador, junto ao Detran/GO, decorreu da constatação da adulteração do chassi, que não foi constatada pela empresa apelada, enfatizando que o laudo pericial criminal, emitido pela Polícia Judiciária em 04/09/2020, comprova que a numeração do chassi periciado é a mesma que foi checada na vistoria realizada pela requerida e apontada como “Normal”, evidenciando que a empresa ré garantiu compra segura para um veículo com chassi já remarcado, configurando falha na prestação do serviço.

Por fim, diz que restaram comprovados os danos material e moral experimentados e o nexo causal entre eles e a conduta da ré, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões vieram ao id.

199086196.

É o relatório

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
GABRIELA DOS ANJOS TORQUATO DA SILVA
, OAB/MT No
33109/O
.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Sem delongas, a irresignação recursal merece prosperar, ainda que de forma parcial.

O ponto nodal da questão se cinge sobre a apuração da existência (ou não) de falha na prestação do serviço fornecido pela empesa
Mato Grosso Serviços de Vistorias Ltda - EPP.
, consistente no fornecimento de laudo/certificado de vistoria, e, caso constatada, se dela decorreram os prejuízos alegados pelo autor.

Nesse contexto, merece reparos a sentença.

Com efeito, infere-se, dos elementos de prova consignados no caderno processual, que a empresa requerida foi contratada pelo autor, mediante pagamento do valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) – id. 199083064, para realização do serviço denominado “DEKRA Cautelar com Teste de Pintura”, que incluía, dentre os itens de certificação,
o exame dos sinais de identificação do veículo
submetido à vistoria, consoante informação
consignada no item “a” do próprio Certificado, colacionado ao id. 199083064, por ela própria emitido.

Extrai-se, também, no que importa para o deslinde da controvérsia, que ao ser submetido à vistoria contratada, a empresa requerida aferiu a regularidade do chassi do veículo de propriedade do autor, conforme se vislumbra da parte do laudo de vistoria, identificada como “Módulo – Identificação”, colacionado ao id. 199083064 - Pág. 10, ensejando, assim, a emissão do propalado CERTIFICADO, que atestou a regularidade do bem.

Todavia, após o fornecimento do propalado Certificado, emitido pela empresa apelada em
11/06/2020
, verificou-se que o mesmo chassi, qual seja, o de no
8AJDY22G9D7002678
, que outrora foi analisado e apontado pela empresa requerida como regular, havia sido, na verdade, objeto de adulteração, conforme apurado pelo Laudo Pericial Criminal de id. 199085653, elaborado pela Politec/MT, datado de
04/09/2020
, restando, aí, configurada a falha na prestação do serviço.

Com efeito, a despeito das considerações exaradas na sentença, a falha na prestação do serviço ofertado pela ré/apelante independe do motivo ensejador de sua contratação e resulta do simples fato de ela ter emitido, de forma equivocada, laudo favorável à regularidade do veículo, quando, na verdade, apresentava adulteração no chassi, induzindo ao contratante legítima expectativa quanto à licitude do bem.

Neste particular, versa um fortuito interno inapto a afastar o nexo de causalidade, ensejador do dano moral, uma vez que o objeto social da empresa ré é, justamente, oferecer segurança aos contratantes, interessados na compra e venda de veículos automotores.

Nesse contexto, ainda que não se possa exigir da empresa ré o mesmo grau de aferição adotado na perícia técnica criminal, competia a ela, com a expertise ofertada, no âmbito do serviço de vistoria veicular ofertado, analisar a autenticidade da identificação do veículo e de sua documentação, nos moldes contratados.

Em assim não fazendo, incorreu em inegável falha na prestação do serviço, a rigor do que preceitua o art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

1° O serviço é defeituoso quando
não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
;

Resta inequívoco que negligência da ré na prestação do serviço, que apontou a autenticidade da identificação do veículo, conduziu o autor à segurança de promover a subsequente venda do bem, com que, só então, foi descoberta a fraude do chassi, o que se deu por ocasião da negativa de transferência do veículo ao novo adquirente, conforme protocolo de id. 199083070, fornecido pelo DETRAN-GO, fato esse que, posteriormente, ainda culminou com a abertura de procedimento administrativo, junto à Polícia Judiciária Civil.

No caso em análise, não se pode negar que o desconforto, o aborrecimento, o incômodo e a angústia gerados pelo Certificado maculado, ultrapassam o mero aborrecimento, na medida em que o propalado documento, fornecido pela ré, induziu autor a promover a venda do veículo a terceiro, ignorando o grave vício maculador do negócio jurídico, fato esse que, além dos transtornos gerados pelo desfazimento da venda, culminou com sua submissão involuntária a procedimento policial.

A esse respeito, dispõe o art. 186 do CC:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Acerca do tema leciona o doutrinados Sérgio Cavalieri Filho:

...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in
re

ipsa
; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis
ou
facti
que decorre das
regras de experiência comum.
(Programa de Responsabilidade Civil, 5a ed., 2a tiragem, 2004, p. 100)

Logo, evidenciado o ato ilícito ensejador do dano moral e o nexo de causalidade, é de rigor a reparação pelo prejuízo experimentado.

No que diz respeito à quantificação da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que o valor deve ser medido pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor à bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA -
NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ/MT -
AgR
144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015,
Publicado
no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se mostrar adequado e suficiente para amenizar o sofrimento causado ao autor.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária, pelo INPC, da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

Todavia, em relação aos danos materiais, a mesma sorte não socorre ao apelante.

Em que pese ser cabível a inversão do ônus da prova, por versar uma típica relação de consumo, já que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor (
arts
. 2o e 3o, CDC), tal fato não exime o autor do ônus de comprovar o direito vindicado.

É que, apesar de a Lei Consumerista prever a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente aos consumidores, essa facilitação é relativa e não os isenta do ônus previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil,
“in
verbis
”:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Nesse contexto, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a despeito da inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 1. Reconsideração da decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula 284/STF, procedendo-se a nova análise da lide quanto à alegada ofensa ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação
mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (
AgInt
no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 4. A mera transcrição de ementas dos acórdãos paradigmas, sem a realização do devido cotejo analítico, é insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(
AgInt
no
AREsp
1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019,
DJe
08/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte. 2.
A
jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
. 3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu. 4. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018,
DJe
15/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança da alegação e da demonstração da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A Corte de origem concluiu que a parte autora não apresentou mínima prova da ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1134599/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017,
DJe
04/12/2017)

No caso, sem menoscabo da completa ausência da prova acerca da data em que o autor adquiriu o veículo adulterado, os elementos de prova existentes no caderno processual indicam que, ao tempo da elaboração do laudo de vistoria, que culminou com a certificação maculada (11/06/2020 - id. 199083064),
o veículo já pertencia ao autor
.

Desse modo, tendo o veículo sido submetido, pelo autor, à vistoria, após sua aquisição, não se pode atrelar eventual prejuízo por ele suportado, em razão do desfazimento da venda, ao serviço defeituoso prestado pela empresa requerida, na medida em que não se vislumbra nexo de causalidade entre a conduta por ela perpetrada e o dano experimentado.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, em parte, apenas para condenar a empresa requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e de correção monetária, pelo INPC, a contar desta data, nos termos da Súmula 362
STJ
. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC; sendo vedada a compensação, com as ressalvas do artigo 98, §3o, se a parte for beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). A RELATORA VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO E O 2o VOGAL
(
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
AGUARDA.

SESSÃO DE 20 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

O autor/apelante na inicial relata que no
mês de junho do ano corrente (2020), desejando adquirir um veículo usado, mas de procedência, decidiu contratar a empresa ré para realizar uma ampla checagem do bem, a fim de garantir uma compra segura e tranquila
(ID. 199083057 - pág. 2).

O laudo particular n. 484510 foi realizado em 10-6-2020, com Certificado de Garantia da DEKRA (ID. 199083064).

O autor registrou ainda que,
supostamente seguro e tranquilo, pois estava munido do Certificado de Garantia da empresa ré, o autor então realizou a compra do referido bem.

Diante disso, em 27-8-2020 teria revendido o veículo para terceira pessoa. Contudo, ao proceder à transferência no DETRAN de Goiás a vistoria (n. 21437200-68) foi reprovada em 2-9-2020 (ID. 199083070) devido a adulteração do chassi, confirmada em 4-9-2020 pelo Laudo Pericial n. 220.2.18.2020.009832-01, expedido pela autoridade policial (PRF) que apreendeu o veículo no trajeto de Goiás para Mato Grosso (n. 2077830200902195026 – ID. 199083071).

A análise principal para o deslinde da controvérsia cinge-se ao fato de o autor/apelante ter feito regularmente a transferência do veículo para o seu nome no DETRAN-MT e, por óbvio passou por vistoria do referido órgão.

A posterior revenda em 27-8-2020 e a reprovação no DETRAN de Goiás em 2-9-2020 e na PRF não geram nenhuma responsabilidade para a apelada, pois eventuais irregularidades constatadas mais tarde não podem ser atribuídas à ré.

De se anotar também que a prevalecer a data constante no documento com ID. 199083064 - pág. 8, o veículo estava há muito tempo em
nome e na posse do apelante, o que igualmente desautorizaria a pretendida indenização por danos materiais e morais, uma vez que nessa hipótese já teria sido vistoriado pelo DETRAN-MT.

Posto isso,
divirjo da relatora para negar provimento ao Recurso.
Nos termos do
artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 16% do valor da causa (artigo 85, §2o, do CPC), porém suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude de o autor ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 20 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GU
IOMAR
TEODORO BORGES
).

SESSÃO DE 10 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

E
XMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia
Câmara,

Cuida de Apelação interposta pelo autor
Die
g
o
Henrique Gazola
com objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que
julgou improcedente a Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais
proposta em face de
Mato Grosso Serviços de Vistorias Ltda. –EPP
aqui apelada e que condenou o autor ora recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15
% sobre
o valor da causa.

A prova revela que o autor apelante
Die
g
o
Henrique Gazola
com o objetivo de adquirir um veículo usado e de procedência

(
Marca Toyota, modelo Hilux SW4 SRV 4X4, cor bege, ano/modelo 2013/2013, Placa FVW4F59, chassi 8AJDY22G9D7002678
) contratou em junho de 2020 a empresa
Mato Grosso Serviços de Vistorias Ltda. –EPP
requerida apelada pelo peço de R$270,00 (id. 199083064) para realizar a
certificação dos sinais de identificação do veículo
, consoante informação consignada no item “a” do próprio Certificado, colacionado ao id. 199083064 e emitido pela empresa.

A prova também dá conta que a empresa atestou a regularidade
das características
do veículo que o autor iria comprar, conforme Certificado expedido em 11.6.2020 (id. 199083064 - Pág. 10) que o autor alegou ter adotado como base para adquirir o citado veículo.

Todavia, o autor
Die
g
o
Henrique Gazola
ora recorrente, em 27.8.2020, revendeu o carro e ao tentar proceder com a nova transferência, agora no Detran de Goiás, foi informado de que a citada transferência de registro tinha sido reprovada em 2.9.2020 (id. 199083070) devido a
constatação de adulteração do chassi
, cuja constatação foi confirmada em 4.9.2020 pelo
Laudo Pericial
no 220.2.18.2020.009832-01
expedido pela autoridade policial
(PRF, que, inclusive, apreendeu o carro no trajeto de Goiás para Mato Grosso).

O conjunto probatório revela que o autor apelante
Die
g
o
Henrique Gazola
comprou o carro em junho de 2022 e que, inclusive,
logrou transferir, junto ao Detran/MT, o registro para seu nome
.

Logo, o serviço prestado pela requerida, de que o veículo estava com o chassi regular, restou devidamente efetivado, notadamente porque a finalidade era orientar a aquisição, que concretizou.
Tanto é que após a prestação do serviço pela empresa requerida aqui apelada o autor apelante fez, sem qualquer problema, a transferência do registro no DETRAN/MT em junho de 2020
.

O fato do autor revendido o veículo quase 2 meses depois (27.8.2020) e ter sido constatado em 2.9.2020, ou seja, após a referida venda, agora por perícia
oficial
, que o chassi tinha adulteração
não comprova a alegada má-prestação de serviço pela requerida apelada
,
notadamente porque a partir do momento que o autor apelante logrou adquirir o carro encerrou ali a obrigação da empresa
e a
responsabilidade não pode ser estendida para depois deste fato, porquanto não há como aquilatar
o que ocorreu neste interregno de tempo entre a efetivação do registro junto ao DETRAN/MT e a constatação de irregularidade após a revenda ocorrida em 27.8.2020
.

Aliás, consta do
certificado
emitido pela empresa requerida apelada
que não tem caráter pericial e não substitui a perícia criminalista oficial, bem assim que
as informações ali constantes tinham validade apenas para o exato momento da realização
e que a empresa servia exclusivamente de
ferramenta de auxílio para compradores e vendedores
na decisão do negócio a ser realizado.

Restou consignado no certificado da empresa requerida apelada que, inclusive,
era confeccionado apenas com informações retiradas das bases públicas e privadas detentoras das citadas informações
, limitando-se assim a reproduzi-las fielmente, ou seja,
a empresa não faz a aferição de chassi
.

Apenas reproduz
informações retiradas das bases públicas e privadas
.

Veja o fragmento do certificado emitido pela empresa requerida apelada:

Logo, não há como atribuir responsabilidade da empresa requerida aqui apelada com a adulteração do chassi do carro constatada posteriormente por perícia oficial.

Posto isso,
acompanho o 1o vogal, a fim de desprover o recurso e manter a sentença impugnada
.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Retifico meu voto e adiro aos fundamentos do voto do 1o Vogal
, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024